Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702570-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELZA APARECIDA FERREIRA ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal acostou, em sede de contrarrazões, a Nota Técnica no 6, emitida pelo CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – CIJDF, conforme IDs 30861387 e 30861388. Ante o exposto, concedo o prazo de 5 dias para que a apelante se manifeste sobre o referido documento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator